Tribunal: CARF
Processo: 10980.720385/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720385/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.831 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
EDITORA GAZETA DO POVO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
LANÇAMENTO. PROCESSO JUDICIAL. DEPÓSITO EM MONTANTE
INTEGRAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
É regular o lançamento que objetiva prevenir a decadência de débito discutido
judicialmente, mesmo que suspenso em razão de depósito no montante integral.
O lançamento incluindo juros e multa de mora é necessário para que, em
havendo diferença entre o valor convertido em renda da União e o débito
respectivo, possa ser promovida a cobrança, não importando qualquer prejuízo
ao contribuinte que tenha efetuado o deposito tempestivo no montante integral
ou, ainda que intempestivo, tenha calculado corretamente os acréscimos legais
devidos pelo atraso.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 595.838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no
9.876 de 1999. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de
15% que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar o lançamento referente ao CFL 78.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720385/2011-53
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720385/2011-53

Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 392/401) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) de fls.
379/388, que julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos tributários formalizados
no AI - DEBCAD no 37.298.473-8, consolidado em 04/01/2011, no montante de R$ 714.003,59,
já incluídos juros, multa de ofício e multa de mora, correspondente às contribuições arrecadadas
pela RFB e destinadas à Previdência Social, incidentes sobre pagamentos efetuados a
cooperativas de trabalho (fls. 02/12), acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls.
19/22) e demonstrativos de comparação de multas (fls. 23/25) e AI – DEBCAD 37.298.474-6, no
valor de R$ 1.000,00, referente à multa por descumprimento de obrigação acessória CFL 78 (fls.
13/18), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da multa (fls. 26/27) e do
demonstrativo da multa aplicada (fl. 28).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 380/381):
Trata-se de Auto de Infração ( DEBCAD no 37.298.4738 e no 37.298.4746), consolidado
em 04/01/2011 no valor total de R$ 714.003,59 e R$ 1.000,00, respectivamente por
DEBCAD, referente a contribuições incidentes sobre o total dos valores pagos a
cooperativas de trabalho, no período de 01/2006 a 12/2008.
A ação fiscal iniciou-se em 25/08/2010 por meio do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, fls. 29/30.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 19/22 dos autos), em síntese, que:
1 As contribuições apuradas ocorreram com a remuneração paga à UNIMED de
Curitiba – Cooperativa de Trabalho Médico, não declaradas em GFIPs (Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social), entregues
pela empresa, referentes ao período de janeiro /2006 a dezembro de 2008;
2 Os valores dos pagamentos foram extraídos das notas fiscais de serviços emitidas pela
Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos de Curitiba e Região Metropolitana –
Unimed;
3 Nas competências 01//2006 a 02/2008, 04/2008 a 09/2008 e 11/2008 foi lançada a
multa de oficio de 75% (Setenta e cinco por cento), consequência da aplicação do artigo
35-A da Lei n° 8.212/91, inserido pela Lei no 11.941/2009, porque mais benéfica ao
contribuinte do que as penalizações vigentes à época da ocorrência dos fatos geradores,
respeitando-se, assim, o disposto no artigo 106, inciso II, alínea "c” da Lei no 5.172, de
25/10/1966 (Código Tributário Nacional). A demonstração numérica desta comparação
está contida nas Planilhas anexas ao "AI" objeto deste relatório fiscal, (AI no
37.298.4738);
4 Foi emitido o Auto de Infração pela omissão de fato gerador em GFIP (CF 78).
5 Analisando a escrituração contábil da empresa foi constatado que o contribuinte
efetuou pagamentos à cooperativa de trabalho no período fiscalizado e não os informou
nas respectivas GFIP's - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social. Os pagamentos se deram através das Notas Fiscais emitidas pela Sociedade
Cooperativa de Serviços Médicos de Curitiba e Região Metropolitana UNIMED (NF's
193356, de 03/03/2008, e 242451, de 01/10/2008) e que foram omitidos nas GFiP 's das
competências 03/2008 e 10/2008.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720385/2011-53

Tais fatos constituíram infração ao artigo 32, inciso IV da Lei no 8.212/91, acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10/12/1997 e artigo 32-A, inciso II da Lei no 8.212/91 com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27/05/2009, resultante da conversão da Medida
Provisória (MP) no 449, de 04/12/2008 e motivaram a lavratura do AI de que trata este
relatório fiscal, (AI no 37.298.4746);
(...)
Da Impugnação
Devidamente cientificado dos lançamentos em 06/01/2011 (AR de fl. 35), o
contribuinte apresentou impugnações em 07/02/2011 (fls. 212/217 e 292/295), acompanhada de
documentos (fls. 218/291 e 296/375), com os seguintes argumentos consoante resumo no
acórdão da DRJ (fls. 381/382):
(...)
A empresa apresentou tempestivamente a impugnação de fls. 212/217 (AI no
37.298.473-8), acompanhada de documentos de fls. 218/291 e, também, apresentou a
impugnação de fls. 292/295 (AI no 37.298.474-6), acompanhada de documentos de fls.
296/375.
Dos AI no 37.298.473-8 e AI No 37.298.474-6
1. Da Preliminar
- Da suspensão da exigibilidade dos créditos autuados.
• A Impugnante impetrou o Mandado de Segurança Preventivo no 2000.00.0209020
com o fito de assegurar seu direito líquido e certo de não se sujeitar ao recolhimento da
contribuição previdenciária exigida com base no art. 22, IV, da Lei 8.212/91. Discorre
sobre o andamento do processo, informando que em fevereiro de 2001 foi proferida
Sentença confirmando a liminar concedendo a segurança pleiteada, afastando a
exigibilidade da Contribuição objeto do presente auto;
• Foi apresentada Recurso de Apelação em Reexame Necessário pelo INSS, que teve
provimento, reformando a decisão de primeiro grau;
• é importante destacar que todos os valores relativos à Contribuição que
constitui o presente Auto de Infração foram integralmente depositados,
pontualmente, junto ao Mandado de Segurança, de acordo com o extrato da conta
judicial anexo.
Os depósitos continuam enquanto pende de Julgamento o Recurso Extraordinário
em questão.
• é medida necessária a exclusão da multa em função do depósito judicial tempestivo da
integralidade do tributo, bem como a determinação de suspensão do presente Auto de
Infração até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança que discute a
constitucionalidade da exigibilidade da Contribuição em questão.
• Diante da suspensão da exigibilidade somente seria admitido o lançamento com o
intuito de evitar a decadência do crédito em questão, porém, em razão dos depósitos
realizados, desnecessário, inclusive, o lançamento.
• Entender em sentido contrário nada mais é que ato arbitrário, devendo se sobrestado o
presente feito até a análise final do tema pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.
2. Do Mérito
2.1 Da fundamentação legal do auto de infração impugnado
Art. 22, IV da Lei no 8.212/91 com redação dada pela Lei no 9.876/99 e regulamentado
pelo Decreto no 3.048/99, em seu art. 201, III.
2.2 Da inconstitucionalidade da citada lei
Por fim, requer que:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720385/2011-53

- a Impugnação seja, devidamente recebida, eis que observadas todas as disposições a
ela inerentes, para conseguinte processamento;
-
Seja
ACOLHIDA
INTEGRALMENTE
a
PRELIMINAR
da
presente
IMPUGNAÇÃO, em vista da existência depósitos suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário objeto da presente autuação, em conformidade com o artigo 151 do
Código Tributário Nacional, levando ao imediato sobrestamento deste feito;
Alternativamente, seja ACOLHIDA INTEGRALMENTE a presente IMPUGNAÇÃO,
em função da inconstitucionalidade da Contribuição Social prevista no artigo 22, inciso
IV, da Lei n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 9.876/99.
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/CTA, em sessão de 19 de abril de 2012, no acórdão no 06-
36.503, julgou a impugnação improcedente (fls. 379/388), conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 379):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
AÇÃO JUDICIAL.
A Administração Pública fica impedida de apreciar a matéria posta em juízo, uma vez
que as decisões judiciais devem prevalecer sobre as administrativas.
MULTA E JUROS. DEPÓSITO JUDICIAL
Não há previsão legal para a não exigência de multa e juros, relativamente a crédito com
exigibilidade suspensa em decorrência de depósito judicial do seu montante integral.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
SUSPENSÃO.
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade decorrente do depósito judicial do montante integral do
tributo não impede a administração de fiscalizar e de efetuar o lançamento do crédito
tributário correspondente. Restam suspensos tão-somente os atos executórios da
cobrança.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 07/05/2012 (AR de fl.
390) e interpôs recurso voluntário em 30/05/2012 (fls. 392/401), acompanhado de documentos
(fls. 402/426), aduzindo o que segue:
1. A Recorrente foi surpreendida pela lavratura dos Autos de Infração DECAB n°s
37.298.473-8 e 37.298.474-6, no valor de R$ 714.003,59 (setecentos e quatorze mil, três
reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 1.000,00 (um mil reais), respectivamente,
relativamente à cobrança de contribuições incidentes sobre o total dos valores pagos a
cooperativas de trabalho, no período de 1/2006 a 12/2008 e pela omissão do fato
gerador.
De acordo com o Relatório Fiscal, as contribuições apuradas ocorreram com a
remuneração paga à UNIMED — Curitiba — Cooperativa de Trabalho Médico, não
declaradas em GFIP's.
2. Ocorre que tais débitos estão com a exigibilidade suspensa em razão de depósito
judicial vinculado aos autos do Mandado de Segurança Preventivo n° 2000.00.020902-
0, em trâmite perante a 1a Vara Federal de Curitiba/PR, impetrado justamente para
assegurar o direito líquido e certo da Recorrente de não se sujeitar ao recolhimento da
contribuição previdenciária estabelecida pelo artigo 22, IV, da Lei n° 8.212/91.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720385/2011-53

Isto porque, no mencionado writ houve o deferimento da liminar, bem como a
concessão da segurança pleiteada, afastando, portanto, a exigibilidade do tributo objeto
dos presentes Autos de Infração.
Importante destacar que todos os valores relativos à Contribuição que constitui o
presente Auto de Infração foram integralmente depositados, pontualmente, junto ao
referido Mandado de Segurança.
3. Contudo, em sede de Reexame Necessário, a decisão de primeiro grau foi reformada
de modo que os depósitos restaram pendentes até o julgamento do Recurso
Extraordinário interposto acerca da constitucionalidade da cobrança ora exigida.
4. O fato é que a Secretaria da Receita Federal — SRF realizou o lançamento do tributo
cuja exigibilidade encontra-se suspensa por depósito judicial e cuja constitucionalidade
vem sendo discutida pela Suprema Corte de Justiça.
5. Apresentada a Impugnação tempestivamente, visto que a exigibilidade da
contribuição em questão encontra-se suspensa e, ainda, tendo em conta a flagrante
inconstitucionalidade de referido tributo, o julgamento foi improcedente, mantendo-se
os autos de infração ora exigidos.
(...)
6. No entanto, o Acórdão supramencionado não merece subsistir, eis que o crédito
encontra-se com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, incisos II e IV, do
Código Tributário Nacional — CTN, fato que além de impedir execução da cobrança do
tributo em tela, impede também a aplicação de multas e juros, acarretando, assim, em
flagrante ofensa aos princípios da legalidade tributária e da isonomia, conforme será
demonstrado adiante.
FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA
DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
(...) o artigo 151, incisos II e IV do Código Tributário Nacional — CTN prevêem como
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário o depósito de seu montante
integral e a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
(...) antes mesmo do início do Procedimento Fiscalizatório em questão, a Recorrente
impetrou Mandado de Segurança Preventivo, na data de 10 de setembro de 2000,
relativamente à Contribuição Social Previdenciária ora exigida, em trâmite perante a la
Vara Federal de Curitiba/PR.
Vale dizer que a Recorrente depositou judicialmente e integralmente os valores
correspondentes à Contribuição que constitui os presentes Autos de Infração.
8. O fato é que referido writ teve concessão de liminar, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário ora exigido, determinando a abstenção da Receita Federal de iniciar
procedimentos administrativos que visem a constituir e lançar o tributo.
Reformada a decisão em sede de Reexame Necessário, encontra-se ainda pendente de
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal — STF o Recurso Extraordinário
interposto pela Recorrente, mantendo-se, desta forma, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário em questão, revelando-se ato arbitrário e ilegal a realização do
lançamento por parte da Recorrida.
9. Como efeito, revela-se presente que a exação exigida no presente caso enquadra-se
nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista nos incisos II e
IV do artigo 151, do Código Tributário Nacional — CTN, motivo pelo qual a Receita
Federal deve abster-se de qualquer medida para a realização da cobrança da
Contribuição Previdenciária em análise, sob pena de ofensa ao sobre princípio
Constitucional Tributário, qual seja, o da legalidade tributária, rechaçado no artigo 5o,
inciso II, da Constituição Federal de 1988.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720385/2011-53

Vale dizer, no tocante aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o depósito
judicial em si já caracteriza a constituição tácita do crédito tributário, impedindo
eventual alegação de decadência.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:
(...)
Assim sendo, o lançamento de tributo cuja exigibilidade está suspensa, por suposta
ocorrência de prejuízo ao erário público com fundamento na decadência, não pode ser
considerada válida, eis que o depósito judicial já implica em lançamento tácito,
devendo, portanto, permanecer suspensa a exigibilidade da contribuição ora discutida
nos termos do artigo 151, incisos II e IV, do Código Tributário Nacional — CTN.
10. Ainda, cabe reafirmar que a suspensão da exigibilidade do crédito produz efeito
direto quanto à exclusão da multa em função do depósito judicial tempestivo da
integralidade do tributo, bem como pelo fato da constitucionalidade da cobrança estar
sub judice, sendo impensável que o Fisco Federal, além de executar crédito tributário
cuja exigibilidade está suspensa, ainda o faça com a aplicação de multa e de juros.
Sobre o tema, é pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça — STJ:
(...)
11. Por fim, ressalta-se que as GFIP's foram devidamente apresentadas, sendo tão
somente desconsiderados os valores pendentes de análise judicial com exigibilidade
suspensa, inexistindo qualquer prejuízo pelo ato praticado.
12. Portanto, com a devida vênia, ao contrário do que constou no V. Acórdão que
manteve o crédito tributário em questão, há amparo legal a fim de afastar a exação ora
discutida, tendo em conta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nas
hipóteses previstas nos incisos II e IV do Código Tributário Nacional — CTN, bem
como no artigo 63, § 2°, da Lei n° 9.430/96, este último relativamente à exclusão de
multas e juros.
DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
13. Ainda, salta aos olhos a ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia vez que o
tratamento atribuído para os contribuintes que efetuaram o depósito no montante
integral do crédito tributário agindo em conformidade com os princípios da boa-fé e no
ensejo de obter a suspensão da exigibilidade nos termos previstos no Código Tributário
Nacional — CTN estão gozando do mesmo tratamento atribuído àqueles contribuintes
que deixaram de tomar qualquer providência a fim de regularizar sua situação fiscal.
Isto porque, o tratamento tributário está sendo o mesmo já que, conforme ocorre no
presente caso, a cobrança da exação está prosseguindo independentemente da atitude
tomada por parte do Contribuinte e, ainda, com acréscimo de multa e juros.
Ora, não se pode permitir que contribuintes que estejam em situações desiguais arquem
com as mesmas consequências de outros contribuintes cuja situação é diversa.
14. No presente caso, é notório que está sendo desconsiderada a suspensão da
exigibilidade de crédito prevista no artigo 151, incisos II e IV, do Código Tributário
Nacional — CTN para prosseguimento da cobrança de referido crédito.
Em especial, porque o crédito tributário está sendo exigido com a incidência de multa e
juros, ato este cristalinamente ilegal, tendo em conta o impedimento expresso da Lei n°
9.430/96, em seu artigo 63, § 2°, bem como em consonância com o entendimento
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.
Sem mais delongas, a Recorrente passa a formular os pedidos finais do presente
Recurso Voluntário.
DO PEDIDO DE PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO
15. Diante do exposto, requer a EDITORA GAZETA DO POVO S/A, respeitosamente,
Vossas Excelências se dignem a receber e processar o presente Recurso Voluntário, nos
termos do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais —
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720385/2011-53

CARF, dando-lhe TOTAL PROVIMENTO a fim de revisar o Acórdão n° 06-36.503
que manteve o crédito tributário em questão e JULGAR TOTALMENTE
PROCEDENTE O PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO para reconhecimento da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em debate para que a Receita Federal se
abstenha de proceder qual medida de cobrança e para declarar a nulidade do lançamento
formalizado no Procedimento Administrativa Fiscal n° 10980.720385/2011-15, tendo
em conta a existência de depósito judicial suspendendo a exigibilidade de referido
crédito, em conformidade com o artigo 151 do Código Tributário Nacional — CTN,
bem como para fins de exclusão da penalidade aplicada, como é de Direito.
Alternativamente, pugna a Recorrente pelo imediato sobrestamento do presente feito até
a decisão definitiva por parte do Supremo Tribunal Federal — STF relativamente à
constitucionalidade da cobrança da contribuição em tela.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente insurge-se contra o acórdão da DRJ/CTA que manteve os
lançamentos objeto do presente processo, sob a alegação de que o mesmo não pode subsistir em
razão do crédito tributário encontrar-se com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151,
incisos II e IV do Código Tributário Nacional (CTN), uma vez que todos os valores relativos à
contribuição previdenciária foram integralmente depositados, vinculados aos autos do Mandado
de Segurança Preventivo no 2000.00.020902-0, em trâmite perante a 1a Vara Federal de
Curitiba/PR, impetrado justamente para assegurar o direito líquido e certo do Recorrente de não
se sujeitar ao recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida pelo artigo 22, IV da Lei
n° 8.212 de 1991.
Afirma, ainda, que tal fato, além de impedir execução da cobrança do tributo em
tela, impede também a aplicação de multas e juros, acarretando, assim, em flagrante ofensa aos
princípios da legalidade tributária e da isonomia.
Sintetizadas as razões recursais, preliminarmente cumpre enfatizar que as
autuações objeto dos presentes autos decorreram do fato da fiscalização ter constatado, a partir
da análise da escrituração contábil da empresa Recorrente, que a mesma deixou de recolher
contribuições destinadas à Previdência Social, incidentes sobre pagamentos efetuados à
cooperativas de trabalho, por meio de notas fiscais emitidas pela Sociedade Cooperativa de
Serviços Médicos de Curitiba e Região Metropolitana – UNIMED, no período de 01/2006 a
12/2008, razão pela qual foram lavrados os seguintes autos de infração: DEBCAD no
37.298.473-8 – correspondente à contribuição previdenciária devida e não recolhida e DEBCAD
no 37.298.474-6 – referente à omissão nas GFIP’s entregues, no período de 03/2008 a 10/2008,
da informação de ter efetuado pagamentos à referida cooperativa de trabalho (CFL 78).
Os valores relativos à contribuição previdenciária foram integralmente
depositados em juízo, razão pela qual no recurso voluntário o contribuinte insurgiu-se
exclusivamente quanto à aplicação da multa e juros.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720385/2011-53

Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso
Extraordinário (RE) no 595.838, analisado sob o rito de repercussão geral1, declarou ser
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no artigo 22, inciso IV da Lei no 8.212 de
1991, com redação dada pela Lei no 9.876 de 1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho, conforme ementa a seguir reproduzida:
EMENTA
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o,
CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, sob a presidência do Senhor Ministro
Joaquim Barbosa, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por
unanimidade de votos e nos termos do voto do Relator, em dar provimento ao recurso
extraordinário e declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 9.876/1999.
Complementarmente à decisão do STF, o Senado Federal aprovou a Resolução no
10 de 30 de março de 2016, que conferiu à decisão o efeito erga omnes, suspendendo a execução
do artigo 22, inciso IV da Lei no 8.212 de 1991. No mesmo sentido dispuseram a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (Nota PGFN/CASTF no 174 de 24 de fevereiro de 2015) e a Receita
Federal do Brasil (Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5 de 25 de maio de 2015).
A par disso e por força do artigo 62 § 2o do Regimento Interno deste Conselho, a
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF no RE no 595.838 deve ser neste âmbito
reproduzida.

1 Tema 166 - Contribuição, a cargo da empresa, incidente sobre 15% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços desenvolvidos por cooperativas.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720385/2011-53

Tendo em vista que a obrigação acessória formalizada no auto de infração -
DEBCAD no 37.298.474-6 – referente à CFL 78, decorreu exclusivamente do fato de terem sido
omitidas nas GFIP’s apresentadas informações sobre os pagamentos efetuados à cooperativas de
trabalho, imperiosa a conclusão pelo cancelamento do referido lançamento.
Quanto à insurgência do contribuinte em relação ao fato de terem sido incluídos
no lançamento a cobrança de multa e juros, apesar dos valores relativos à contribuição
previdenciária terem sido integralmente depositados em juízo, oportuna a reprodução do seguinte
excerto da decisão recorrida (fls. 385/388):
(...)
Portanto, a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo
objeto, acarreta a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso interposto, em atenção ao princípio da unidade de jurisdição.
É importante destacar que a propositura de ação judicial não desobriga a Fazenda
Pública de formalizar o lançamento, mesmo que haja suspensão da exigibilidade do
crédito tributário nas formas mencionadas no art. 151 do CTN.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede o Fisco de
praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito, tais como
inscrição em dívida, execução e penhora, mas não impossibilita a Fazenda de proceder à
regular constituição de crédito tributário para prevenir a decadência do direito de lançar.
O lançamento tributário constitui atividade obrigatória e vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do CTN).
Como dito, a cobrança das contribuições lançadas restará suspensa. Se, ao término da
ação judicial, o contribuinte for vencedor, a cobrança não se efetivará, por força da
decisão judicial, e os valores depositados serão devolvidos ao impugnante. Se, por outro
lado, a União for a vencedora da causa, os valores depositados serão convertidos em
renda e utilizados para quitar o crédito tributário contido neste Auto de Infração. Se, no
curso do processo judicial, houver o levantamento do depósito, a cobrança do crédito
deve ser promovida normalmente, visto que o mesmo se tornará exigível.
2. Das Multas e dos Juros.
Alega a impugnante que a multa e os juros impostos não podem prosperar porque as
contribuições supostamente devidas foram objeto de depósitos judiciais.
Verifica-se que em se tratando de lançamento destinado a prevenir a decadência, a Lei
9430/96 preconiza:
Art.63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.15835, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe
a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
Extrai-se do texto legal acima transcrito que no caso de lançamento destinada a prevenir
a decadência, com exigibilidade suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei
no 5.172/66, não cabe multa de ofício. A multa de mora tem sua incidência interrompida
com a concessão da medida liminar.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720385/2011-53

Entretanto, verifica-se que trata os mencionados incisos IV e V da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em decorrência de concessão de medida liminar,
verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II – o depósito do seu montante integral;
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001) (grifamos)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
Relativamente à suspensão da exigibilidade do crédito em decorrência de depósito do
seu montante integral, inciso II, caso em tela, não há previsão legal para a não exigência
de multa e juros.
No presente caso o lançamento foi efetuado sob a égide de sentença favorável à União.
Assim, mesmo que desnecessário o lançamento em função da existência de depósitos
judiciais, como alega a impugnante, não há impeditivo para que a Autoridade Fiscal
proceda o devido lançamento.
Desse modo, denegado o mandado de segurança pela sentença, fica sem efeito a liminar
concedida retroagindo os efeitos da decisão contrária (STF, Súmula 405). O crédito
tributário torna-se, então, exigível. A revogação de liminar em mandado de segurança
retroage à época dos fatos discutidos, implicando no pagamento de multa e juros
incidentes sobre o crédito tributário, desde a época em que eram devidos. Isso porque a
Contribuinte, ao optar pelo caminho judicial, possui ciência da possibilidade de não ter
provido seu pedido, devendo arcar com o ônus decorrente da exigibilidade do tributo
Ademais, não se está aqui a exigir o imediato recolhimento das contribuições apuradas e
tampouco os acréscimos de multa de mora e juros.
Contudo, ressalte-se que, para os fatos geradores anteriores a 04/12/2008, no momento
do pagamento ou parcelamento do débito pelo contribuinte, o valor das multas aplicadas
será analisado e os lançamentos, se necessário, serão retificados, para fins de aplicação
da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código
Tributário Nacional CTN, nos moldes descritos pelo artigo 2o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14 de 04/12/2009, DOU 08/12/2009.
Assim dispõe a citada Portaria:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo
contribuinte, o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se
necessário, serão retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica,
nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).
(...)
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I – mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade
administrativa competente, informando e comprovando que se subsume à
mencionada hipótese; ou
II – de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade
de aplicação.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720385/2011-53

§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de
primeira instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a
análise do valor das multas para verificação e aplicação daquela que for mais
benéfica, se cabível, será realizada no momento do pagamento ou do
parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de
2009, e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa
de ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido
aplicadas isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo
descumprimento de obrigação principal, deverão ser comparadas com as
penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos
processos conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os
parcelados, os não-impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os
ajuizados após a publicação da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de
2008.
Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Em face do exposto, voto pelo não conhecimento da impugnação no tocante à matéria
em que o pedido administrativo e judicial são idênticos e pela improcedência da
impugnação em relação a matéria não tratada no processo judicial, mantendo o crédito
tributário exigido, o qual terá sua exigibilidade suspensa até decisão final da ação
judicial (Mandado de Segurança no 2000.70.00.0209020).
Como visto da reprodução acima, com base nos textos legais a hipótese do
lançamento para prevenção da decadência na constituição do crédito tributário está
consubstanciada no artigo 63 da Lei no 9.430 de 1996.
A consequência advinda do depósito do montante integral, conforme disposição
contida no artigo 151, II da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional) é a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, uma vez que a extinção do crédito só se dará com a conversão
dos depósitos em renda da União, nos termos do regramento contido no artigo 156, VI do
referido Código.
Vale destacar que o objeto de um depósito em juízo de um crédito tributário não é
somente a sua suspensão nos termos do inciso II do artigo 151 do CTN. O que se objetiva,
principalmente, é que o depositante não seja punido com o pagamento de multas de ofício e juros
moratórios. A suspensão é mero reflexo da garantia em juízo do valor em discussão. Tal
suspensão deve ser entendida de modo que alcance a parcela correspondente ao valor depositado
do débito. Afinal, o que o contribuinte depositou, acreditando que seria o montante integral, pode
não ser o suficiente para fazer face ao débito levantado posteriormente em lançamento de ofício
ou, ainda, em caso do próprio judiciário autorizar o levantamento da quantia antes de findo o
processo judicial.
Desse modo, a constituição do lançamento preventivo não altera a suspensão do
crédito tributário garantido em juízo, mas o rito processual é ofertado ao contribuinte para, a seu
juízo, demandar questões diversas das tratadas no processo judicial.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720385/2011-53

Em virtude dessas considerações, não há qualquer mácula no ato administrativo,
tampouco prejuízo ao contribuinte, pois, caso a conclusão do processo judicial seja desfavorável
a ele, os valores depositados em juízo serão convertidos em renda da União e apropriados aos
débitos lançados, sendo cobradas apenas eventuais diferenças devidas pelo recolhimento
insuficiente ou em data posterior ao seu vencimento. Caso os depósitos em juízo tenham sido
efetuados todos dentro do prazo de vencimento, não haverá qualquer exigência de acréscimos
legais pendentes incidente sobre tais valores depositados.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o lançamento referente ao CFL 78.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 441
DF CARF MF
Original